Tribunal: TJMT
Processo: 0017095-36.2016.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017095-36.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO SANTAREM DA SILVA - CPF: 705.383.431-09 (APELADO), RODRIGO ANTONIO XAVIER - CPF: 746.347.981-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SANTAREM DA SILVA - CPF: 705.383.431-09 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO XAVIER - CPF: 746.347.981-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA –

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE
ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA
DE MULTA

DEVE SER
PROPORCIONA
L
À SANÇ
ÃO

PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO
S
APELANTE
S

– QUANTITATIVO EXACERBADO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO –
RECURSO
PROVIDO.

A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do
referido
diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do
condenado
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Santarém da Silva
e
Rodrigo Antônio Xavier
,
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
0017095-36.2016.8.11.0055
,
conden
ando-os
p
ela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03,
à
pena
individual
de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,
e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época dos
fatos, cumprindo asseverar que a sanção privativa de liberdade foi substituída por duas
penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como pena pecuniária, no importe de
2
(
dois
) salários mínimos
.

O
s
apelante
s
, na peça recursal q
ue se encontra
no ID
137707707
,
postula

o redimensionamento da pena de multa que foi imposta
aos dois
para
o mínimo legal ao argumento que o sentenciante
a
fixou
de
maneira desproporcional tanto na quantidade quanto na fixação do valor do cálculo para os dias-multa.

O Ministério Público,
com base
nas contrarrazões
que

estão

no ID
137707713
, requer o desprovimento deste
recurso.

E
,
nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê
n
o ID
139587209
,
manifestou pelo provimento
deste

recurso
“
com o desiderato de redimensionar a pena de multa ao mínimo legal, estipulando o seu valor unitário no patamar de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente à época dos fatos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
137706827, p. 6/8
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 28 de dezembro de 2015, por volta das 22h3Omin, na Avenida Nilo Torres, deste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
RODRIGO ANTÔNIO XAVIER
,
vulgo "DIGUINHO" e RODRIGO SANTARÉM DA SILVA, vulgo "ÍNDIO"
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, portavam e transportavam conjuntamente
01 (uma) espingarda calibre .36, com n° de série 5624, e 04 (quatro) cartuchos calibre .36
intactos, conforme Termo de Exibição e Apreensão às f. 16, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, a polícia militar, ao visualizar uma moto com duas pessoas em atitude suspeita, resolveu abordá-las a fim de averiguar a situação.

Nesta senda, depreende-se do caderno investigativo que, durante a abordagem, foi localizada, amarada à motocicleta do denunciado Rodrigo Antônio Xavier, 01 (uma) espingarda calibre .36 e nos bolsos do denunciado Rodrigo Santarém, 04 (quatro) munições calibre .36, intactos.

[...]
.

Destaque
s
no original

A
materialidade e a autoria delitiva
do crime narrado na peça acusatória
ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do
s
apelante
s
que se limit
aram
a postular a readequação da sanção de multa
estabelecida para os dois
, razão pela qual insta a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria, vazada nos seguintes termos:

[...]
Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as penas a serem aplicadas aos réus.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO QUANTO AO RÉU RODRIGO ANTÔNIO XAVIER, VULGO “DIGUINHO”

A Lei nº. 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 14, caput, a pena de dois (02) anos a quatro (04) anos de reclusão, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus
antecedente
s são bons, pois em que pese ostentar condenação definitiva no feito tombado sob o Código Apolo nº 246029, que tramitou neste Juízo, constato que foi proferida por fato posterior a este em julgamento.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
conduta social
.

Não há elementos para descortinar acerca de sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime.

As
circunstâncias
são próprias do tipo penal em questão.

As
consequências
são normais à espécie do delito mencionado.

Não há como se aferir o
comportamento da vítima
, pois esta é a própria sociedade.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de
DOIS (02) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
dosimétrica, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, constato a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, devidamente descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, todavia, atenta ao que aduz a súmula 231 do STJ, MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, ou seja, no montante de
DOIS (02) anos de reclusão
.

Indo a
terceira fase
de fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03
em DOIS (02) anos de reclusão
.

Pela mesma fundamentação,
CONDENO-O
ainda ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado,
ARBITRO em DEZOITO (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um vigésimo (1/20) do salário mínimo
vigente na data dos fatos (28/12/2015), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o quantum da pena imposta, a pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL ABERTO
, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP.

[...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO QUANTO AO RÉU RODRIGO SANTARÉM DA SILVA, VULGO “ÍNDIO
”

A Lei nº. 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 14, caput, a pena de dois (02) anos a quatro (04) anos de reclusão, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus
antecedentes
são bons, pois, analisando os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu não ostenta condenação definitiva, sendo, portanto, primário nos termos da lei.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
conduta social
.

Não há elementos para descortinar acerca de sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime.

As
circunstâncias
são próprias do tipo penal em questão.

As
consequências
são normais à espécie do delito mencionado.

Não há como se aferir o
comportamento da vítima
, pois esta é a própria sociedade.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de
DOIS (02) anos de reclusão.

Na
segunda fase
dosimétrica, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, constato a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, devidamente descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, todavia, atenta ao que aduz a súmula 231 do STJ, MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, ou seja, no montante de
DOIS (02) anos de reclusão
.

Indo a
terceira fase
de fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03
em DOIS (02) anos de reclusão
.

Pela mesma fundamentação,
CONDENO-O
ainda ao pagamento de
pena pecuniária
que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em
DEZOITO (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um vigésimo (1/20) do salário mínimo
vigente na data dos fatos (28/12/2015), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o quantum da pena imposta, a pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL ABERTO
, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP.

[...]
.

Destaques no original

Com
o
é sabido
, a
pena
de multa

decorre de previsão expressa no
prec
eito secundário do art. 14 da Lei n. 10.826/03,
e

a
sua
imposição é obrigatória e cumulativa à
pena
privativa de liberdade, não havendo previsão legal para
que não seja
aplica
da
em razão da condiç
ão
fina
nceira
do condenado
. Em casos que tais,

cabe, tão somente, ao magistrado, ao aplicar a
sanção
pecuniária
, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se

para a capacidade econômica
do
apenado
quando

da
fixa
ção do
valor do dia-multa.

Aliás, e
m relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou
ainda
o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que
para a fixação da sanção pecuniária,
devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
devendo a
sanção
guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça
no acórdão
abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.

(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).

Destacamos

A propósito, acerca
da
matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada
de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Tendo isso com
o norte,
é imperioso reconhecer que
o pedido de redução da pena de multa
estabelecida
ao
s
apelante
s

deve ser acolhido, tendo em vista o fato de o magistrado
tê-la
fixad
a
ao final, sem a realização do critério trifásico,
em
18 (dezoito) dias-multa, o que corresponde a 80% acima do mínimo legal,
sem se atentar

para o caso concreto,
em claro desrespeito ao
princípio constitucio
nal da individualização da pena, cumprindo asseverar,
ademais
, que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira favoráveis aos
recorrentes
, tanto que a
sanç
ã
o
privativa de liber
dade imposta
aos dois
foi fixada no mínimo legal
e
eles
ainda fizeram jus, na segunda fase dosimétrica,
d
a atenuante da confissão espontânea
.

Se isso não bastasse, o sentenciante fixou o coeficiente fracionário para o cálculo dos dias-multa em 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época do fato, de maneira desfundamentada,
de forma
desproporcional e incompatível com a condição de
alguém que é
assistido pela Defensoria Pública
e aufere
renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção
pecuniária
fixada
aos apelantes para readequá-la ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, que deverão ser calculado no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo dispensável a realização do cálculo do critério trifásico para cada um
deles
, pois assim não o fez o sentenciante e
o
quantitativo guardam correspondência com a pena privativa de liberdade imposta
a cada um dos recorrentes
.

Posto isso, em
cons
onância
com
o parecer ministerial,
dou
provimento

ao recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Santarém da Silva
e
Rodrigo Antônio Xavier
, para readequar a pena de multa impostas
, individualmente,

aos dois para

10 (dez) dias-multa
que deverão ser calculados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022